Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTERIORES AO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, atualmente no regime semiaberto com benefícios externos, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução.
2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
3 O artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, diz respeito à progressão de regime e estabelece o prazo de reabilitação da falta grave. Todavia, tal prazo de reabilitação não obsta que faltas graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para aferir o requisito subjetivo do livramento condicional, haja vista que o requisito do bom comportamento durante a execução da pena continua a ser exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
4 Consoante a jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal, faltas graves anteriores ao deferimento da progressão de regime não podem ser utilizadas para em seguida obstar o livramento condicional, uma vez que o bom comportamento é exigido tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional.
5 Agravo conhecido e parcialmente provido.